Tribunal: TCU
Processo: 015.825/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são requeridas informações acerca de desvio de recursos do Ministério da Gestão e Serviços Públicos (MGI) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do Ofício 83/2024 SGM/P, de 12/6/2024, firmado pelo Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, por meio do qual encaminha - ad referendum da Mesa Diretora - as solicitações de informação 2 a 13/2024, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, e 14/2024, de autoria do Deputado Federal João Carlos Bacelar, acerca de indícios de desvio de recursos do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e do Tribunal Superior Eleitoral após invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, II, da Lei 8.443/1992, 232, II, do Regimento Interno do TCU e 4o, I, "a", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. considerar parcialmente atendida esta solicitação mediante a prestação de parte das informações requisitadas, registrando que o atendimento integral ocorrerá após a conclusão dos procedimentos de coleta e de análise das evidências necessárias para a complementação das respostas aos questionamentos, nos termos do art. 17, § 2o, II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado de seu voto condutor, aos Deputados Arthur Lira, Evair Vieira de Melo e João Carlos Bacelar, o primeiro na função de presidente da Câmara dos Deputados, esclarecendo-lhes que o referido voto contém informações preliminares capazes de atender parcialmente ao solicitado e que a complementação das respostas ocorrerá após a apreciação do TC Processo 008.240/2024-8 , processo conexo, em trâmite nesta Corte de Contas e que está sob a relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.4. sobrestar o presente processo até ulterior decisão no âmbito do TC Processo 008.240/2024-8 , com fulcro no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. informar ao relator do TC Processo 008.240/2024-8 que o processo envolve o objeto desta Solicitação do Congresso Nacional e requisitar que, por ocasião da apreciação do mérito, seja juntada aos presentes autos cópia do inteiro teor das deliberações lá e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento integral desta solicitação, à luz do art. 13 da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. estender, por força do art. 14, III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o do mesmo normativo ao TC Processo 008.240/2024-8 , em razão da conexão de seu objeto com o da presente solicitação; 9.7. juntar a estes autos as peças 1, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 16 do TC Processo 008.240/2024-8 ; 9.8. juntar cópia desta deliberação ao processo conexo mencionado no subitem anterior, nos termos do art. 14, V, da Resolução-TCU 215/2008.